Tribunal: TJDFT
Processo: 0739110-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. PACTA SUNT SERVANDA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO EM LITISCONSÓRCIO ATIVO. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO AUTÔNOMA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de negócios jurídicos de compra e venda de estabelecimento comercial e de quotas sociais de sociedade empresária, tendo havido, pela devedora, a assunção de dívidas existentes à época da venda do estabelecimento comercial.
2. Aliás, as opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do negócio jurídico, devem ser respeitadas, fator que deve fortalecer a legítima confiança e a justa expectativa dos envolvidos no negócio jurídico, em observância ao princípio pacta sunt servanda.
3. A obrigação atribuída à devedora abrange a responsabilidade pelo pagamento de dívidas constituídas em período anterior à venda do estabelecimento comercial e à transferência de suas quotas sociais.
4. O art. 87, § 2o, do CPC, estabelece a divisibilidade da obrigação de pagamento do valor relativo aos honorários de advogado estipulado na sentença, a ser proporcionalmente dividido entre os litisconsortes vencidos. 4.1. Na hipótese de concorrência entre diversas partes vencidas o valor dos honorários será distribuído em igual proporção, independentemente da quantidade de credores, sem que isso contrarie o critério estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC. 4.2. O pretenso estabelecimento de honorários em favor do procurador de cada litisconsorte no mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa, a depender da quantidade de credores, poderia resultar em situação insustentável, a inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional adequada assegurada pelo art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal.
5. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na presente hipótese, diante do baixo valor da condenação.
6. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários devem ser observados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
7. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 7.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em maio de 2023, o valor da URH era de R$ 369,71 (trezentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.242,75 (nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos).
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.